Tribunal: STF
Processo: HC 261572
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 996.297/SP, assim ementado (eDOC 18):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, em razão da interposição concomitante de recurso especial perante o Tribunal de origem. 



    2. O paciente foi condenado por tráfico de drogas, com pena reduzida em apelação para dez anos de reclusão. A defesa alega quebra da cadeia de custódia e manipulação de prova. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a interposição concomitante de recurso especial e habeas corpus, sem violar o princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais. 



    4. A defesa sustenta a nulidade do processo por quebra da cadeia de custódia e manipulação de prova, requerendo a concessão da ordem de habeas corpus. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça não admite a tramitação concomitante de recursos e habeas corpus contra o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade. 



    6. A interposição simultânea de habeas corpus e recurso especial constitui subversão do sistema recursal, inviabilizando o conhecimento do habeas corpus. 



    7. A defesa não apresentou impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, atraindo a aplicação da Súmula n. 182 do STJ, que inviabiliza o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental não conhecido. 



    Tese de julgamento: "1. A interposição simultânea de habeas corpus e recurso especial contra o mesmo ato judicial viola o princípio da unirrecorribilidade. 2. É inviável o agravo que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme Súmula 182 do STJ."



    Dispositivos relevantes citados: RISTJ, art. 34, XX. 



    Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 842.200/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 5/3/2024; STJ, AgRg no HC 864.456/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.



    Narra o impetrante, em suma, que o paciente foi condenado por tráfico de drogas e, contra ao acórdão da apelação, ajuizou recurso especial e habeas corpus, ambos direcionados ao STJ. Contudo, o writ não foi conhecido, sob o fundamento de que é “inviável o conhecimento de habeas corpus impetrado concomitantemente com o recurso próprio, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões”.



    Argumenta que “o habeas corpus não é recurso, mas sim ação autônoma de impugnação e serve para combater ilegalidade direta e indiretamente relacionada com a liberdade de ir e vir do Paciente, como neste caso”, cabendo à defesa decidir qual a melhor estratégia defensiva ao melhor interesse do paciente.



    Em razão do exposto, requer seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça que aprecie o pleito defensivo no HC 996.297/SP, impetrado naquela Corte.



    É o relatório. Decido.



1. De início, verifico que o Superior Tribunal de Justiça enfrentou as alegações defensivas nos seguintes termos (eDOC 2, p. 6):



    Os fundamentos apresentados na decisão agravada, no sentido de que a impetração de habeas corpus simultaneamente à interposição do recurso especial viola o princípio da unirrecorribilidade, não foram infirmados nas razões do presente recurso, de modo a atrair a incidência da Súmula n. 182 desta Corte, in verbis: 



    “É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.”



    Nada obstante, observo que a ilegalidade pode ser aferida de pronto, uma vez que o acórdão exarado pelo Superior Tribunal de Justiça está em desacordo com o entendimento assentado por esta Suprema Corte.



    Com efeito, a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que “a interposição de recurso especial contra acórdão do tribunal local não constitui óbice processual ao manejo concomitante do habeas corpus” (RHC 123.456, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 15.5.2017)



    Nesse sentido:



    “Recurso ordinário constitucional. Habeas corpus. Não conhecimento da impetração pelo Superior Tribunal de Justiça. Fundamento: agravo em recurso especial pendente de julgamento. Descabimento. Pressuposto de admissibilidade não previsto na Constituição Federal. Precedentes. Dosimetria da pena. Reexame pretendido. Matéria não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância caracterizada. Precedentes. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Artigo 14 da Lei nº 10.826/03. Pena-base. Majoração. Antecedentes. Valoração negativa com base tão somente em processos em andamento. Inadmissibilidade. Ofensa ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Ilegalidade flagrante. Recurso provido, para o fim de se conceder a ordem de habeas corpus. 1. É incabível, para se restringir o conhecimento do habeas corpus, estabelecer pressuposto de admissibilidade não previsto na Constituição Federal. 2. É pacífico o entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal de que a interposição de recurso especial contra acórdão de tribunal local não constitui óbice processual ao manejo concomitante do habeas corpus. Precedentes. 3. [...]” (RHC 123.711, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 17.11.2014, grifei)



    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO APRECIADAS. AMEAÇA DE PRISÃO ILEGAL OU ABUSIVA. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A Corte Superior não conheceu da impetração dada a pendência de análise de agravo em recurso especial manejado contra o mesmo ato do Tribunal de Justiça, em flagrante violação do instituto da ação constitucional do habeas corpus (art. 5º, LXVIII, da Constituição da República). 3. Inexistente, na hipótese, vínculo de dependência entre a análise do agravo em recurso especial e o conhecimento da ação constitucional do habeas corpus impetrado na Corte Superior. 4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão de ofício da ordem para determinar que o Superior Tribunal de Justiça prossiga no exame das questões de mérito suscitadas pela Defesa nos autos do HC 202.548/MG. (HC 120.361, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 19.03.2014, grifei)



    No mesmo sentido: RHC 146.311. Rel. Min. Roberto Barroso. DJe 23.3.2018.



    2. Ante o exposto, com base no art. 192 do RISTF, concedo a ordem para, afastado o óbice ao conhecimento da impetração, determinar que o Superior Tribunal de Justiça prossiga na análise das questões de mérito do HC 996.297/SP.



    Comunique-se.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente